Tribunal: TJES
Processo: 5019350-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habitação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019350-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA CELESTINA DE SOUZA

AGRAVADO: VANDERLEI DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONVIVENTE SOBREVIVENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por convivente sobrevivente contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu imissão na posse em favor do espólio do falecido, relativamente a imóvel no qual a agravante alega residir há mais de 13 anos. Sustenta existência de união estável e direito real de habitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de tutela de urgência de imissão na posse, em desfavor da agravante, convivente sobrevivente, sem prévia oitiva ou dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.278/1996 assegura ao convivente sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel utilizado como residência da família, até que venha a constituir nova união ou casamento.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência do direito real de habitação mesmo que haja outros imóveis a inventariar, desde que o bem seja de propriedade do falecido e tenha sido destinado à residência do casal.

5. Nos autos, a agravante apresenta elementos de prova da convivência e da coabitação no imóvel, como medidas protetivas em desfavor do falecido e petição inicial de ação declaratória de união estável.
6. A imissão na posse concedida sem o devido contraditório configura medida excepcional que deve ser fundamentada em prova inequívoca, o que não se verifica na hipótese, impondo-se a necessidade de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"O direito real de habitação do convivente sobrevivente pode ser reconhecido mesmo em fase de cognição sumária, desde que haja indícios razoáveis da convivência duradoura e da coabitação no imóvel destinado à residência da família."

"A imissão na posse, quando contestada por convivente sobrevivente, exige dilação probatória mínima, sendo incabível sua concessão inaudita altera parte em contexto de controvérsia fática relevante."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 9.278/1996, art. 7º, parágrafo único; CF/1988, art. 226, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.146/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019350-50.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: FABIANA CELESTINA DE SOUZA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI DE OLIVEIRA COSTA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

FABIANA CELESTINA DE SOUZA

i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da
respeitável
decisão

id 11371413,
proferida pela ilustre Juíza de Direito
da Comarca de Água Doce do Norte nos autos da “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE”, registrada sob o n. 5000560-08.2024.8.08.0068, proposta contra ela p
elo

ESPÓLIO DE VANDERLEI DE OLIVEIRA COSTA
, que deferiu a tutela provisória de urgência “determinando a imissão da autora na posse do imóvel urbano, localizado na Av. Iracy Marques, s/n, Centro em Água Doce do Norte/ES, confrontando por diversos lados com: frente com Avenida Iracy Marques, s/n, Centro em Água Doce Norte/ES, Hélio Paulo de Amorim e Irmãos, Igreja Maranata em Água Doce do Norte/ES, Wital Correa Neto”.

Nas razões do recurso (id 11371235
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é direito do convivente sobrevivente continuar habitando no imóvel que era destinado à residência da família, desde que ele seja o único desta natureza a inventariar”;
2) tem direito real de habitação; 3) seu direito deve ser resguardado “até que se ultime a já proposta ação de reconhecimento de união estável nº 5000507-27.2024.8.08.0068, não havendo qualquer fundamento a se justificar a sua retirada de imóvel no qual, nos últimos 13 (treze) anos, além de residir, investiu, como faz prova a venda de imóvel de sua propriedade, com a anuência de seu falecido companheiro, conforme declaração anexa, para construírem uma nova casa nos fundos da qual residiam”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278,
de
10
de maio de
1996, estabelece que “
Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família”.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7º da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar” (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 14-2-2022, data da publicação/fonte: DJe de 16-2-2022).

Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “para o reconhecimento do direito real de habitação à companheira supérstite, é necessária a comprovação de que o imóvel onde residia o casal era de propriedade do falecido. Caso contrário, se o falecido não for o proprietário do bem (detentor do domínio), não há bem a inventariar, não será aberta sucessão, tampouco transmissão da propriedade a herdeiros e legatários por força do princípio da saisine; por conseguinte, não se configuram as condições necessárias para ser reconhecido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente” (AgInt no AREsp n. 2.036.146/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 24-10-2022, data da publicação/fonte: DJe de 28-10-2022).

Na petição inicial da ação de imissão na posse foi mencionado que “O bem trata-se de 01 (Um) imóvel urbano, medindo 452,54m2 (quatrocentos e cinquenta e dois metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados), sendo 01 (Um) lote na Av. Iracy Marques, s/n, Centro em Água Doce do Norte/ES. Confrontando por diversos lados com: frente com Avenida Iracy Marques, s/n, Centro em Água Doce Norte/ES, Hélio Paulo de Amorim e Irmãos, Igreja Maranata em Água Doce do Norte/ES, Wital Correa Neto. Avaliado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual do foi adquirido no início de do ano de 2010, quando o autor da herança ainda residia no exterior (Portugal), conforme passaporte informando o retorno em 25/01/2010, tendo posteriormente, lavrado a escritura definitiva no Cartório de Registro Civil e Tabelionado de Notas em 12/04/2010. Feitos os esclarecimentos acerca da aquisição do imóvel supramencionado, cabe informar que, o bem está sob a POSSE IRREGULAR da Sr. ª FABIANA CELESTINO DE SOUZA, a seguir qualificada, a qual manteve relacionamento amoroso com o autor da herança. Conforme pode-se observar no documento em anexo, na data exarada no boletim de ocorrência de n° 54444390, dia 03/05/2024, as partes não eram mais um casal. Assim, ao tempo de sua morte, o de cujus encontrava-se solteiro. Tudo isso se comprova mediante acervo probatório colhido no depoimento promovido perante a esfera policial da DEPOL de Barra de São Francisco” (id 11371409, p. 5).

A agravante, por outro lado, afirmou que “a prova tanto da convivência quanto da habitação conjunta do bem pela convivente sobrevivente e o seu proprietário o que, no caso em apreço, pode ser fartamente demonstrado tanto pelo reconhecimento da união estável de ambos para fins previdenciários, quanto pelo anterior deferimento de medida protetiva de afastamento do lar em desfavor do autor da herança, em razão dos vários atos de violência doméstica que perpetrava em desfavor da agravante” (id 11371235, p. 9).

Na petição inicial da ação declaratória de reconhecimento de união estável a autora afirmou também que “É importante esclarecer, que o casal conviveu por mais de 13 (treze anos) sob o mesmo teto, no seu imóvel situado Rua Iracy Marques, 594, centro, Água Doce do Norte - ES, CEP: 29.820-000. Acontece, que o companheiro da autora, nos últimos meses, vinha agredindo constantemente a requerente por motivos fúteis, fato estes, que motivaram a lavratura pela requerente de 02 (dois) Boletins de Ocorrência contra o companheiro, conforme provam documentos em anexo. É importante dizer Excelência, que a requerente também tinha uma Medida Protetiva contra o companheiro/convivente em virtude das agressões, processo: 5000270-90.2024.8.08.0068, conforme provam documentos em anexo” (id 11372052, p. 4).

Entendo que o cenário delineado não justifica a concessão da liminar de imissão na posse inaudita altera parte, deferida pela ilustre Julgadora singular,
havendo necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.